Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-72.2016.8.14.0030
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/06) - PROVIDO - AFASTADA A MINORANTE, EM RAZÃO DE O APELADO JÁ POSSUIR UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E RESPONDER A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS - PROCEDIDO O AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA, COM A CONSEQUENTE ELEVAÇÃO DA PENA DO RECORRIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/06): Merece prosperar o pleito ministerial, pois sequer deveria ter sido concedido a minorante do tráfico privilegiado ao apelado, em razão deste já ser apenado na Vara de Execução da Capital/PA, além de responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de fls. 245/245-v, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534/SP - STJ).Em sendo assim, afasta-se a aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.Passa-se a reanálise da dosimetria da pena do apelado em relação ao delito de tráfico de drogas, na terceira fase da dosimetria da pena.Considerando-se o afastamento da minorante suso referida, passa a ser definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em relação ao delito de tráfico de drogas.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB): Considerando-se que o apelado foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, e pelo crime de receptação, procede-se a regra prevista no art. 69, do CPB, com a consequente soma das penas - 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em relação ao delito de tráfico de drogas; e 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de receptação.Nessa esteira de raciocínio, torna-se concreta e definitiva ao apelado a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.2 - RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des./ Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000641-72.2016.8.14.0030
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
JEAN MAGNO LEITE DOS SANTOS
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/06) - PROVIDO - AFASTADA A MINORANTE, EM RAZÃO DE O APELADO JÁ POSSUIR UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E RESPONDER A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS - PROCEDIDO O AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA, COM A CONSEQUENTE ELEVAÇÃO DA PENA DO RECORRIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/06):
Merece prosperar o pleito ministerial, pois sequer deveria ter sido concedido a minorante do tráfico privilegiado ao apelado, em razão deste já ser apenado na Vara de Execução da Capital/PA, além de responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de fls. 245/245-v, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534/SP - STJ).

Em sendo assim, afasta-se a aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Passa-se a reanálise da dosimetria da pena do apelado em relação ao delito de tráfico de drogas, na terceira fase da dosimetria da pena.

Considerando-se o afastamento da minorante suso referida, passa a ser definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em relação ao delito de tráfico de drogas.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB):
Considerando-se que o apelado foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, e pelo crime de receptação, procede-se a regra prevista no art. 69, do CPB, com a consequente soma das penas - 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em relação ao delito de tráfico de drogas; e 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de receptação.

Nessa esteira de raciocínio, torna-se
concreta
e
definitiva
ao apelado a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 21
de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000641-72.2016.8.14.0030
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
JEAN MAGNO LEITE DOS SANTOS
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 180,
caput
, do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Pena esta subdividida da seguinte forma: 05 (cinco) anos e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em relação ao delito de tráfico de entorpecentes; e 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de receptação.

Narra a exordial acusatória, em suma, que no dia 22/02/2016, por volta das 17h, a polícia militar prendeu em flagrante os acusados JEAN MAGNO LEITE DOS SANTOS, RAI FAVACHO ALVES e CLÁUDIA DA SILVA DA COSTA, segundo a denúncia, a guarnição teria encontrado os acusados dentro de um carro roubado com uma arma de fogo caseira, 10 (dez) trouxinhas de maconha e 07 (sete) petecas de pasta base de cocaína.

Laudo Toxicológico fls. 87/88.

A denúncia fora recebida em 08/09/2016. (fl. 138/138-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 246/255)

O Ministério Público do Estado do Pará, opôs Embargos de Declaração (fls. 261/264), alegando em suma que a sentença foi omissa e contraditória ao aplicar a minorante em relação ao tráfico privilegiado, haja vista o réu Jean Magno Leite dos Santos já está cumprindo execução de pena, bem como responde a outros processos criminais, não fazendo
jus
ao benefício.

À fl. 266, Juízo
a quo
julgou improcedente os Embargos de Declaração, para tanto fundamentou a decisão no fato de se tratar de mero inconformismo por parte do
parquet
em relação ao
decisum
, devendo o Ministério Público, interpor o recurso cabível para alegar tal inconformismo.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 267/269-v .

Aduz, em suma, que o apelado já é apenado pela Comarca da Capital, bem como responde a outros processos criminais, pelo que deve ser afastado o benefício do Tráfico Privilegiado (§4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06), com o consequente ajuste da pena na terceira fase da dosimetria.

Às fls. 274/277, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pela defesa do apelado, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso do
parquet
.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 285)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (fls. 289/293)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 21 de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/06)

Merece prosperar o pleito ministerial, pois sequer deveria ter sido concedido a minorante do tráfico privilegiado ao apelado, em razão deste já ser apenado na Vara de Execução da Capital/PA, além de responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de fls. 245/245-v, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).

Em sendo assim, afasta-se a aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Passa-se a reanálise da dosimetria da pena do apelado em relação ao delito de tráfico de drogas, na terceira fase da dosimetria da pena.

Considerando-se o afastamento da minorante suso referida, passa a ser definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em relação ao delito de tráfico de drogas.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB)

Considerando-se que o apelado foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, e pelo crime de receptação, procede-se a regra prevista no art. 69, do CPB, com a consequente soma das penas - 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em relação ao delito de tráfico de drogas; e 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de receptação.

Nessa esteira de raciocínio, torna-se
concreta
e
definitiva
ao apelado a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado em relação ao apelado, com o consequente ajuste da pena deste para o
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 21
de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator